Tribunal: TJDFT
Processo: 0720782-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. LAUDO PERICIAL. PEDIDO DE NOVA AVALIAÇÃO OU COMPLEMENTAÇÃO DA AVALIAÇÃO JÁ REALIZADA. BENS PÚBLICOS. USO PRIVADO POR PARTICULAR. INEXISTÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DE USO DA AREA PÚBLICA. MERA DETENÇÃO. OBRA EDIFICADA OU MANTIDA A EDIFICAÇÃO DE FORMA IRREGULAR. NÃO PRECIFICAÇÃO DAS BENFEITORIAS. HOMOLOGAÇÃO DO LAUDO. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A concessão da tutela de urgência, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, na forma prescrita no artigo 300 do CPC.
2. É inquestionável a existência de bens públicos (uso comum, especial ou dominical) que podem ser, excepcionalmente, destinados ao uso privado pelo particular, o que significa a possibilidade de um indivíduo fruir do bem público, por determinado tempo e nas condições impostas pela Administração, sem a interferência de terceiros.
3. No caso em análise, contudo, a agravante esclarece que não dispõe de Termo de Autorização de Uso da área pública na qual se encontram erigidos os laboratórios dos cursos, mas que a ocupação vem sendo tolerada pela Administração, sem qualquer oposição e/ou resistência, por décadas seguidas.
4. Deve-se, observar, entretanto, que a mera tolerância por parte da Administração pública, não induz posse e sim mera detenção e, como o direito de indenização por benfeitorias pressupõem a caracterização da posse, inexistente essa quando o bem em questão é público, o ocupante de área não possui direito à indenização por benfeitorias porventura nela realizadas.
5. Qualquer obra edificada ou mantida edificação em desconformidade com a legislação pertinente pode ser passível de demolição pela Administração Pública. Dessa forma, escorreito o laudo pericial ao não fazer constar precificação sobre referidas benfeitorias tendo em vista a possibilidade de não serem elas indenizáveis.
6. Recurso conhecido e desprovido.